Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que, ao reconhecer a concorrência de responsabilidades para a ocorrência da fraude, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao ressarcimento do valor de R$ 840,50.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso. Efeito suspensivo indeferido.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O extrato de conta corrente de ID. 71492657 - Pág. 1, comprova a realização de sete transferências (TED), todas entre 10h58 e 11h04 do dia 07/06/2024, no montante de R$ 1.681,00.
6. O art.14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, de acordo com o inciso II do §3o do artigo, essa responsabilidade só será afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A despeito de a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, isto não elide o ônus que pertence ao consumidor de comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade, requisitos indispensáveis a ensejar na responsabilidade civil.
7. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
8. Apesar de as transações terem sido realizadas em curto espaço de tempo, os documentos apresentados pelo autor não indicam a quebra de seu perfil de consumo. Afinal, o autor não trouxe aos autos os seus extratos bancários de período anterior à data da alegada fraude, de modo a demonstrar eventual quebra de perfil das transações bancárias por ele realizadas. Por sua vez, o banco recorrente demonstrou que as transferências não extrapolam os limites estabelecidos para operações (ID. Num. 71493025 - Pág. 2). Além disso, o autor não comprovou que a ligação telefônica partiu do mesmo número da instituição financeira ré, prova que poderia ser facilmente produzida, com a juntada dos prints do seu celular.
9. No caso, não se desconhece a comprovação do dano sofrido pelo autor. Contudo, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias realizadas digitalmente, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
10. Acrescente-se que o autor é pessoa jovem e instruída. Assim, não há qualquer indício de que o golpista tenha se prevalecido de eventual fragilidade para induzi-lo a erro.
11. Logo, não é o caso de se atribuir qualquer responsabilidade à instituição financeira pelas operações realizadas, mormente porque não houve falha na prestação dos serviços, tampouco fortuito interno que dê ensejo à aplicação da Súmula 479 do STJ, restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3o, II, Lei no 8.078/90).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.